Tribunal: STF
Processo: HC 195697
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Alegação de nulidade no curso da instrução por cerceamento de defesa. Inexistência. Matéria amplamente discutida nas instâncias antecedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.